Tribunal: STF
Processo: Rcl 56269
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Limagrain Brasil S.A. alega ter o Tribunal Regional Federal da 4ª Região usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar agravo em recurso extraordinário interposto no Processo n. 5047443-92.2019.4.04.7000.



    Alega ter interposto recurso extraordinário contra acórdão que, ao negar provimento ao agravo interno, manteve a decisão de negativa de seguimento do anterior recurso extraordinário interposto. Narra ter interposto, em seguida, o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido.



    Relata ter o Tribunal reclamado justificado o não conhecimento daquele recurso sob o fundamento de ser incabível a interposição de recurso especial ou extraordinário contra o julgamento que aplica a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos.



    Requer a cassação do ato reclamado, a fim de que o recurso extraordinário seja remetido a esta Corte.



    É o relatório. Decido.



    2. Esta reclamação é manifestamente incabível.



    Transcrevo, inicialmente, as razões de decidir adotadas na decisão que não conheceu do agravo interposto: 



    Trata-se de Agravo, pelo rito do artigo 1042 do CPC, interposto contra decisão que não conheceu do recurso extraordinário. 



    Com efeito, a parte incorre em erro, pois o agravo disposto no art. 1042 do CPC deve ser utilizado para atacar apenas as decisões que inadmitem tanto o recurso especial como o extraodinário, o que não ocorre no caso em tela, em que se está diante de decisão que não conheceu do recurso excepcional porque incabível a interposição de recurso especial ou extraordinário contra o julgamento que aplica a sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos. 



    O artigo 1042 do CPC assim dispõe: 



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo interposto.



    Por outro lado, segue transcrita a decisão que negou seguimento ao segundo recurso extraordinário interposto, objeto do agravo anteriormente mencionado:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão de Órgão Colegiado deste Tribunal que, ao negar provimento ao agravo interno, manteve a decisão de negativa de seguimento do anterior recurso extraordinário. 



    De início, cabe esclarecer que é incabível o presente recurso fundamentado no (art. 102, inc. III/art. 105, III), em face de negativa de seguimento do recurso. Uma vez efetuado o juízo de conformidade não é mais cabível qualquer recurso. 



    Neste sentido, no STF: 



Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário julgado prejudicado pela origem por contrariar a tese fixada no tema 311 da repercussão geral. Interposição de novo recurso extraordinário contra o acórdão do agravo interno que manteve a prejudicialidade. Não cabimento. 3. Inexistência de instrumento recursal para questionar a aplicação, por tribunal da instância ordinária, de entendimento exarado no regime de repercussão geral. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AI 763917 AgR-segundo, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 12/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 15-03-2019 PUBLIC 18-03-2019) 



No STJ: 



AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA TESE REPETITIVA FIRMADA POR ESTA CORTE (TEMA 515). REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O Tribunal de origem, ao exercer o juízo de conformidade e aplicar a tese repetitiva ao caso concreto, o faz em caráter definitivo, de modo que se torna inviável a interposição de qualquer outro recurso com o fim de rediscussão da matéria, sob pena de ineficácia do instituto implantado pela Lei n. 11.672/2008. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1185610/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019)



 Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Não identifico usurpação da competência deste Tribunal no caso em apreço. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme quanto à impossibilidade jurídica de manejo de recurso extraordinário para questionar a correção de acórdão que  nega seguimento a outro recurso extraordinário. Vejamos:  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIRMADA NO JULGAMENTO DO ARE 748.371 (TEMA 660) E DO AI 791.292 (TEMA 339), SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, PELA VICE-PRESIDÊNCIA DA CORTE DE ORIGEM. MANTIDA A INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO APELO EXTREMO E POSTERIOR ARE. RECURSOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão reclamada está em consonância com o entendimento firmado por esta Casa quanto à sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015 para o recurso extraordinário, ausente usurpação de competência desta Suprema Corte. 2. Incabível a interposição de novo recurso extraordinário ou de agravo em recurso extraordinário da decisão que negou provimento ao agravo interno, no bojo do qual mantida a inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob o regime da repercussão geral. Precedentes. 3. Inaplicável a Súmula 727/STF – que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário –, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 43.570-AgR, Relatora ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2021). grifei



    Nesse contexto, o não encaminhamento do novo recurso extraordinário ou do agravo a que ele se refere não importa em usurpação da competência desta Suprema Corte, tendo em vista a manifesta inadmissibilidade daqueles instrumentos.  



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.  



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente